Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-08.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800617-08.2022.8.14.0060

APELANTE: KAREN TAVARES CLARINDO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ILEGAL. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo sentença denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado contra o Município de Tomé-Açu e o Prefeito Municipal de Tomé-Açu, no qual se alegava omissão administrativa na análise de requerimento de licença para aprimoramento profissional, com fundamento no art. 24, VI, da Lei Municipal nº 1.984/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a licença para aprimoramento profissional prevista no art. 24, VI, da Lei Municipal nº 1.984/2010 constitui direito automático e vinculado da servidora ou ato sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do protocolo administrativo do pedido impede o reconhecimento de omissão ilegal da autoridade apontada como coatora; e (iii) determinar se o mandado de segurança comporta o reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes da licença não concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento do agravo interno quando, apesar de imprecisão argumentativa, a parte recorrente impugna fundamentos relevantes da decisão agravada, especialmente a natureza jurídica da licença, a existência de direito líquido e certo, a suposta omissão administrativa e a necessidade de requerimento administrativo formal.

A previsão legal de licença para aprimoramento profissional não confere, por si só, direito automático ao afastamento remunerado, pois a Administração Pública deve avaliar a medida à luz do interesse público, da continuidade do serviço e da conveniência administrativa.

A licença para capacitação ou aprimoramento profissional possui natureza discricionária, ainda que prevista em legislação local, porque depende da análise concreta da compatibilidade do afastamento com as necessidades do serviço público.

O Poder Judiciário não substitui o administrador público na avaliação de conveniência e oportunidade, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade, abuso de poder ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não demonstradas no caso concreto.

A existência de previsão legal genérica de licença para aprimoramento profissional não afasta a necessidade de análise administrativa concreta, sobretudo quando o afastamento pode repercutir na continuidade do serviço público educacional.

O reconhecimento de omissão ilegal da Administração exige prova pré-constituída da formalização do requerimento administrativo e da inércia injustificada da autoridade competente.

A ausência de comprovação do protocolo administrativo do pedido de afastamento inviabiliza o reconhecimento de mora administrativa em mandado de segurança, pois não se pode imputar omissão ilegal à autoridade sem prova de que foi regularmente provocada a decidir.

O mandado de segurança não constitui via adequada para cobrança autônoma de valores retroativos, pois eventual pretensão patrimonial pretérita exige ação própria, com contraditório, ampla defesa e apuração dos valores eventualmente devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A licença para aprimoramento profissional de servidor público, ainda que prevista em legislação local, não gera direito automático ao afastamento remunerado quando sua concessão depende da avaliação administrativa do interesse público, da continuidade do serviço e da conveniência administrativa.

2. O Poder Judiciário controla a legalidade do ato administrativo relativo à licença para aprimoramento profissional, mas não substitui a Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade, salvo manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

3. A alegação de omissão administrativa em mandado de segurança exige prova pré-constituída de prévia provocação formal da Administração.

4. O mandado de segurança não é via adequada para cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes de licença funcional não concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Municipal nº 1.984/2010, art. 24, VI; Lei Municipal nº 2.355/2009, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803784-35.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800022-51.2020.8.14.0004, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KAREN TAVARES CLARINDO
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0800617-08.2022.8.14.0060
, originária de Mandado de Segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU e do PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, cujo objeto consiste na alegada omissão administrativa quanto à análise de requerimento de licença para aprimoramento profissional, com fundamento no art. 24, VI, da Lei Municipal nº 1.984/2010.

Na origem, a segurança foi denegada sob o fundamento de que a concessão de licença para aprimoramento profissional constitui ato discricionário da Administração Pública, inexistindo direito líquido e certo da impetrante à obtenção automática do afastamento. Consignou-se, ainda, a ausência de comprovação de protocolo administrativo formalizando o pedido de licença, circunstância que afastaria a alegação de omissão ilegal da autoridade apontada como coatora.

Interposta apelação, a
decisão monocrática agravada ( ID 33243624)
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. Assentou-se que a licença para aprimoramento profissional, ainda que prevista em legislação local, está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao gestor público na análise do mérito administrativo, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, não evidenciadas no caso concreto. Registrou-se, ainda, que não houve comprovação da formalização do requerimento administrativo, o que impediria o reconhecimento de eventual omissão ilegal.

Em suas razões de Agravo Interno (Núm. 33890636), a agravante sustenta, em síntese, que persiste o interesse processual, ainda que concluído o curso de pós-graduação, em razão de supostos efeitos patrimoniais pretéritos relacionados ao período em que teria buscado o afastamento para cursar mestrado, compreendido entre 16/08/2021 e 15/08/2023. Defende que o objeto da demanda não se restringiria à obrigação de fazer consistente na concessão da licença, mas abrangeria também a declaração judicial do direito à licença remunerada e o pagamento de valores retroativos.

A agravante afirma, ainda, que o processo mencionado pelo Ministério Público, relativo à progressão vertical funcional, não possuiria identidade de pedidos com a presente demanda, razão pela qual seria necessário reconhecer o distinguishing entre as ações. Aduz que a licença para aprimoramento profissional está vinculada à valorização do magistério, nos termos do art. 206, V, da Constituição Federal e do art. 67, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como que o art. 24, VI, da Lei Municipal nº 1.984/2010 teria natureza vinculada, ao dispor que aos profissionais do magistério “será concedida” licença para aprimoramento profissional.

Sustenta, por fim, que a Administração somente poderia negar o pedido mediante motivação concreta fundada no interesse público, não sendo suficiente alegação genérica de discricionariedade administrativa. Acrescenta que o requerimento administrativo prévio seria dispensável no mandado de segurança, por inexistir exigência expressa na legislação municipal, requerendo o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, com o julgamento do mérito da apelação e a concessão da segurança, inclusive com reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão constante no
Núm. 35604680.

É o breve relato.

VOTO

Inicialmente, analiso a possível ausência de dialeticidade recursal.

Nos termos do princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente impugnar, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, demonstrando as razões pelas quais pretende a sua reforma.

No caso, embora as razões do Agravo Interno contenham imprecisão ao afirmar que a decisão monocrática teria extinguido o processo por perda superveniente do interesse de agir, quando, na verdade, a decisão agravada conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença denegatória da segurança, verifica-se que a agravante enfrentou fundamentos utilizados no decisum, notadamente a natureza da licença para aprimoramento profissional, a alegada existência de direito líquido e certo, a suposta omissão administrativa e a discussão acerca da necessidade de requerimento administrativo formal.

Com efeito, a agravante sustenta que a licença prevista no art. 24, VI, da Lei Municipal nº 1.984/2010 teria natureza vinculada, e não discricionária, bem como afirma que o requerimento administrativo prévio seria dispensável para o manejo do mandado de segurança, além de defender a permanência de interesse processual em razão de supostos efeitos patrimoniais pretéritos.

Assim, conquanto haja impropriedade argumentativa em parte das razões recursais, não se verifica ausência total de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. A deficiência apontada não impede a compreensão da controvérsia devolvida ao órgão colegiado, razão pela qual conheço do recurso de agravo interno.

No mérito, contudo, o Agravo Interno não comporta provimento.

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em razão da ausência de direito líquido e certo à concessão de licença para aprimoramento profissional.

A agravante afirma ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, e sustenta ter direito à licença para cursar mestrado, com fundamento no art. 24, VI, da Lei Municipal nº 1.984/2010, segundo o qual aos profissionais do magistério será concedida licença para aprimoramento profissional.

Todavia, a previsão legal de licença para aprimoramento profissional não confere, por si só, direito automático ao afastamento remunerado, pois a concessão da medida deve ser analisada pela Administração Pública à luz do interesse público, da continuidade do serviço e da conveniência administrativa.

A licença para capacitação ou aprimoramento profissional, ainda que prevista em legislação local, reveste-se de natureza discricionária, pois depende da avaliação concreta da Administração quanto à compatibilidade do afastamento com as necessidades do serviço público. O Poder Judiciário, em tais hipóteses, não pode substituir o administrador na análise de conveniência e oportunidade, limitando-se ao controle de legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eventual abuso de poder.

A decisão monocrática agravada aplicou esse entendimento ao caso concreto, inclusive transcrevendo precedentes desta Corte em situações análogas. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 2.355/2009. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE. 1. No caso em tela, o autor, professor efetivo do Município de Ananindeua, afirma ter sido aprovado em programa de mestrado stricto sensu e que teve seu pedido de licença remunerada para aprimoramento profissional indeferido pelo Ente Municipal. 2. A licença pleiteada encontra previsão na Lei Municipal 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano De Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua). 3. Art . 50. LEI 2.355/2009 - No interesse do ensino e com autorização expressa da autoridade competente, os titulares dos cargos do Grupo Magistério, após a aprovação no estágio probatório, poderão se afastar de suas atribuições para aprimoramento profissional, sem prejuízo de seu vencimento e vantagens de caráter permanente, devendo ter substituto enquanto perdurar o seu afastamento.
4 . Da leitura do dispositivo citado, verifica-se que o ato administrativo de concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública e, nessa situação, o Poder Judiciário não pode substituir o administrador para reconhecer o direito ao pleito, quando a discricionariedade administrativa não tenha ultrapassado o respeito aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037843520218140006 16871112, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - SENTENÇA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. 1. O servidor municipal de Almeirim, devidamente investido no cargo de professor, no qual tomou posse no dia 8 de abril de 2010 . Afirma que foi aprovado no processo seletivo de mestrado e, para tanto, apresentou pedido administrativo para obtenção de licença remunerada para aprimoramento profissional, que não fora apreciado pelos requeridos até a presente data.
2. A concessão de licença para aprimoramento profissional é ato administrativo discricionário, podendo a administração pública negar sua concessão quando não conveniente ao interesse público, em todo caso apresentando motivação idônea. 3 . Nesse diapasão, o simples preenchimento e observância dos requisitos objetivos da Lei, não é fundamento suficiente e hábil, por si só, à concessão da Licença para Qualificação Profissional.
Todavia, ainda que seja ato administrativo discricionário, pode o Poder Judiciário ser chamado a intervir quando a motivação do ato administrativo estiver eivada de vício ou quando, como é o caso destes autos, a administração é omissa em analisar o pedido administrativo do servidor. 4. Isso porque, o ato omisso da administração viola direito subjetivo do particular/servidor de obter uma resposta ao seu requerimento administrativo, dentro de prazo razoável e estabelecido em Lei . 5. Remessa Necessária CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA, à unanimidade. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08000225120208140004 12684969, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

A orientação jurisprudencial citada, aplicada ao caso, conduz à conclusão de que a existência de previsão legal genérica de licença para aprimoramento profissional não afasta a necessidade de análise administrativa concreta, sobretudo quando o afastamento pode repercutir na continuidade do serviço público educacional.

Ademais, para que fosse possível reconhecer omissão ilegal da Administração, seria necessária prova pré-constituída da formalização do requerimento administrativo, com demonstração de que a autoridade competente permaneceu inerte injustificadamente. No entanto, conforme consignado na decisão agravada, não foi comprovado nos autos o protocolo administrativo do pedido de afastamento, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de mora administrativa em sede mandamental.

Também não prospera a alegação de que o requerimento administrativo seria dispensável, eis que a pretensão da agravante está fundada justamente na suposta omissão da autoridade municipal em apreciar o pedido de licença. Se a causa de pedir consiste na inércia administrativa, torna-se indispensável comprovar que houve provocação formal da Administração, pois não se pode atribuir omissão ilegal à autoridade sem prova de que foi regularmente instada a decidir.

Quanto aos alegados efeitos patrimoniais pretéritos, a argumentação igualmente não autoriza a reforma da decisão agravada. O objeto originário do mandado de segurança consiste no reconhecimento de direito à licença para aprimoramento profissional, e não em ação autônoma de cobrança. Eventual pretensão de recebimento de valores retroativos demanda via processual adequada, com observância do contraditório, da ampla defesa e da necessária apuração dos valores eventualmente devidos, o que extrapola os limites cognitivos da ação mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém (PA),datado e assinado no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026